Tribunal: STF
Processo: Rcl 58148
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, formalizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma da 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010765-95.2021.5.15.0084, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 2.	A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Solange Aparecida de Moura, em face de Vagner Borges Dias — Me e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, pleiteando o recebimento de verbas laborais e a responsabilização subsidiária do ente público. 
 
 3.	Noticia que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando subsidiariamente a Fundação. Informa que interpôs recurso ordinário, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região confirmado a sentença e, por conseguinte, mantendo a condenação do ente público. Relata que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado e, posteriormente, agravo de instrumento, que se encontra pendente de julgamento.
 
 4.	Assevera que restou colacionado aos autos de origem fato conteúdo probatório da fiscalização, demostrando que houve efetiva fiscalização do contrato durante todo o tempo laborado pela obreira.
 
 5.	Sustenta desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, também, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.
 
 6.	Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final deste feito. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.	
 
 10.	Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 12.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 13.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 14.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 15.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 16.	Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa, que culminou na responsabilidade subsidiária da parte reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 9, p. 3-9; grifos e destaques no original):
 
“(...) RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO 
Pretende, em síntese, a segunda reclamada a reforma da r. sentença de origem para excluir sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas objeto da condenação. 
Pois bem. 
Sustenta-se na petição inicial que a prestação de serviços formalizada com o empregador da parte autora se deu para prestação de serviços em favor do ente público que se encontra no polo passivo da presente ação, indicado como responsável subsidiário ou solidário das verbas reclamadas. 
Inicialmente, registro que, por tratar-se de hipótese de litisconsórcio passivo unitário facultativo, a defesa de mérito apresentada pelo empregador da parte autora também aproveitará o ente público, e vice-versa, conforme previsão contida no art. 345, I, do NCPC. No mais, aplica-se ao caso, no que couber, o previsto no art. 1.005, do NCPC: "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses." 
No tocante às demais impugnações do ente público, registra-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, a chamada Lei de Licitações. 
A decisão do STF foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face da jurisprudência consolidada na Súmula n. 331, do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, que responsabiliza subsidiariamente tanto a Administração Direta quanto a indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado:
(...)
O dispositivo prevê que a inadimplência do contrato pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
Tal circunstância, contudo, não impede que o Juiz, analisando caso a caso, possa reconhecer a omissão culposa da administração em relação à fiscalização, no sentido de verificar se a empresa contratada é ou não idônea, se paga ou não encargos sociais, o que geraria, a princípio, a responsabilidade do Poder Público. 
Na verdade, a declaração de constitucionalidade proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL representa, embora por via oblíqua, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do Enunciado n. 331, do TST, que prescreve:
(...)
Mas, conforme restou acima explicitado, a declaração de constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1991 não transfere ao poder público autorização para atuar da forma como bem lhe aprouver. 
Ao contrário disso, a teor do disposto no art. 67 da Lei n. 8.666/1993, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
Assim, por força de uma interpretação sistemática, pode-se concluir que o preceito em questão serve, portanto, de limitador da liberdade preconizada no referido art. 71, que, a princípio, diante de uma leitura desatenta, estaria a eximir o ente público da responsabilidade para com os encargos decorrentes da inadimplência do contratado.
Verifica-se, portanto, que mesmo diante da constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993 permanece o poder público com o encargo de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato firmado com o prestador dos serviços e os encargos daí decorrentes, como as obrigações trabalhistas dos trabalhadores que coloca à disposição do tomador de serviços. 
Não promovendo o efetivo acompanhamento e fiscalização, o ente público estaria a incorrer em culpa in vigilando. 
Ora, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 tem por fundamentos os princípios da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, sendo a pessoa humana do trabalhador o destinatário primeiro desses princípios, de modo que a força de trabalho jamais poderia ficar sem a devida contraprestação, ante a proteção constitucional contemplada. 
Além disso, o inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pela empresa fornecedora de mão de obra e a omissão do ente público recorrente constituem condutas contrárias ao direito e, consequentemente, aos fundamentos da própria atividade administrativa, que tem por dever observar a legalidade e a moralidade pública.
Se o ente público também pratica o ato apenas com culpa in vigilando, da mesma maneira afronta os preceitos contidos no art. 186 do atual Código Civil, não podendo, dessa forma, eximir-se da responsabilidade advinda de seus atos, em face mesmo dos referidos princípios constitucionais que estruturam a atividade da Administração Pública.
Portanto, a respeito da culpa in vigilando do ente público, tem-se que a situação jurídica delineada nos autos, encontra-se totalmente abrangida pela nova redação da Súmula n. 331, do TST, item V, acrescentado em data de 31.05.2011, senão vejamos:
(...)
Complementando o argumento, reproduzo ementa extraída de julgado oriundo do mesmo TST pelo instigante ensinamento nele contido:
(...)
Ocorre que, em 30.03.2017 o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, apreciando o tema 246 da repercussão geral, conheceu em parte do recurso extraordinário RE 760931-DF, leading case do tema e, na parte conhecida, a ele deu provimento, vencidos os Ministros ROSA WEBER (Relatora), EDSON FACHIN, ROBERTO BARROSO, RICARDO LEWANDOWSKI E CELSO DE MELLO, sendo designado redator para o acórdão o Ministro LUIZ FUX. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese da repercussão geral em assentada posterior, o que se deu em 26.04.2017, quando, por maioria e nos termos do voto do Ministro LUIZ FUX, que redigirá o acórdão, vencido, em parte, o Ministro MARCO AURÉLIO, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
(...)
Registre-se, por oportuno, que o art. 1.035, § 11, do CPC, determina que " a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão", sendo cero que a certidão do julgamento, com a tese fixada, foi publicada no DJ n. 89, do dia 02.05.2017. 
Nunca é demais relembrar as lições da Min. ELLEN GRACIE, nos autos da Reclamação n. 10.793/SP, no sentido de que:
(...)
Logo, a tese de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, vinculam este Colegiado.
Registre-se que tal aplicação é imediata, haja vista que já foi publicada no diário oficial a ata com a súmula da decisão sobre a repercussão geral acima citada, que tem valor de acórdão. 
Resta, portanto, analisar se a tese fixada altera o entendimento fixado no inciso V, da Súmula n. 331, do TST, assim vazado:
(...)
Entendo que o que a tese de repercussão geral n. 246 fez, LAMENTAVELMENTE, foi transferir o ônus da prova para o trabalhador, no tocante a demonstração da negligência do ente público na fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Ficou o ente público desonerado de comprovar a correta fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços firmado com o empregador da parte autora. O TST já abonou tal exegese:
(...)
Dessa forma, a petição inicial deverá indicar, sob pena de se lhe obstar a atribuição de responsabilidade subsidiária, não só que o ente público foi negligente no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, como, também, apontar quais cláusulas contratuais foram violadas e/ou providências que deixaram de ser tomadas.
Ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que a responsabilidade subsidiária do ente público pelas obrigações descumpridas pela prestadora de serviços quando ao cumprimento das obrigações trabalhistas decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, por presunção de culpa in eligendo e in vigilando. 
Todavia, por imposição legal, aplico ao caso dos autos as determinações da ADC 16 e da Tese de Repercussão Geral n. 246, ambas do STF. 
A imputação de culpa ao ente público foi assim vazada na petição inicial [Id. 7e26061]:
A Reclamante foi admitida pela Reclamada em 17/05/2019, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, sendo seu salário atual R$ 1.253,07 (um mil duzentos e cinquenta e três reais e sete centavos) mensais. 
O Reclamante trabalhou exclusivamente para a Segunda Reclamada, motivo pelo qual esta deve compor a lide e responder até o final.
Verifica-se, portanto, que a atribuição de culpa ao ente público se fez de modo genérico, na petição inicial, não sendo indicados os fatos que caracterizaram a negligência que justifique a declaração de responsabilidade subsidiária ou solidária. 
Todavia, no curso da instrução, esses fatos vieram à baila. A r. sentença condenou a empregadora em diversas verbas sonegadas no decorrer da contratualidade (férias vencidas, depósitos do FGTS e verbas rescisórias) e a documentação colacionada aos autos pela recorrente ao Id. d7d2388 e seguintes não dá conta da efetiva fiscalização sustentada. 
Desse modo, entendo que a parte autora demonstrou cabalmente a conduta culposa do ente público no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, especialmente a negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
Registro, assim, que a declaração da responsabilidade subsidiária do ente público tomador dos serviços não se deu por mera presunção ou por inversão do ônus da prova, decorrente do princípio da aptidão para a prova, imputando ao ente público o ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato firmado com a prestadora.
Em síntese, tendo sido demonstrado cabalmente no conjunto probatório dos autos que o ente público negligenciou na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, descumprindo obrigações impostas pela Lei n. 8.666 /1993, é rigor legal a declaração de sua responsabilidade subsidiária no cumprimento das obrigações trabalhistas a que o prestador de serviços foi condenado neste processo. 
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e MANTENHO A SENTENÇA RECORRIDA. (...)”.
 
 17.	No caso vertente, portanto, apreciada a decisão do Juízo a quo, verifica-se fundamentação apenas genérica de culpa.
 
 18.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.
 
 19.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 20.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 21.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
 22.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 23.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” 
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo